Tribunal: TJMT
Processo: 1038042-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038042-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SILVANA SOARES DE MORAES - CPF: 532.179.341-72 (RECORRIDO), JOAO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 045.123.331-00 (ADVOGADO), ANDRIA PAMMELA ZUMERLE FURTADO - CPF: 006.082.261-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1038042-47.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
SILVANA SOARES DE MORAES e ANDRIA PÂMMELA ZUMERLE FURTADO DELATORRE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer e determinou a expedição da Certidão de Crédito no 990918440, emitida em 09/04/2011, no valor de R$ 12.328,59, em favor da segunda autora, conforme instrumento de cessão de crédito. A sentença afastou a prescrição quinquenal e reconheceu a ilegalidade do sobrestamento da emissão das certidões, por afronta ao direito de certidão e à Lei Estadual no 8.672/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença, como requisito de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito aptos a demonstrar, de modo claro e objetivo, os equívocos da decisão impugnada, enfrentando os seus fundamentos determinantes.

A sentença recorrida se apoia em fundamentos autônomos, incluindo: afastamento da prescrição quinquenal com base no art. 4o do Decreto no 20.910/1932 e no Tema 01 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJMT; reconhecimento da ilegalidade do sobrestamento previsto no Decreto Estadual no 808/2021 por violação ao art. 5o, XXXIV, “b”, da CF/1988 e à Lei Estadual no 8.672/2007; e existência de crédito previamente reconhecido e documentado.

As razões recursais do Estado apresentam alegações genéricas, limitam-se a reiterar a suspensão administrativa prevista no Decreto no 808/2021 e imputam litigância de má-fé sem individualizar fatos supostamente alterados nem demonstrar o elemento subjetivo necessário, deixando de impugnar especificamente os fundamentos determinantes da sentença.

A ausência de impugnação específica atrai a incidência do art. 932, III, do CPC e se harmoniza com o entendimento sumulado sobre inadmissibilidade recursal por falta de dialeticidade, inclusive no âmbito da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Súmula 30).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica dos fundamentos determinantes da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXIV, “b”; CPC, arts. 932, III, 1.010, III, e 1.021, § 1o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Decreto no 20.910/1932, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 182; STF, RMS 30842 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/02/2017; Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Súmula no 30 (aprovada em 05/06/2023); TJMG, AC 10309170002302001, Rel. Cavalcante Motta, j. 01/02/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a pretensão das autoras para determinar a expedição da Certidão de Crédito no 990918440, emitida em 09/04/2011, no valor de R$ 12.328,59, em favor da segunda autora, nos termos do instrumento de cessão de crédito.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada por Silvana Soares de Moraes e Andria Pâmmela Zumerle Furtado Delatorre, objetivando o fornecimento da certidão de crédito salarial, cuja entrega foi negada pelo Estado sob o fundamento da ausência de sistema informatizado necessário à sua emissão (SICC), conforme previsto no art. 18, §2o, do Decreto Estadual no 808/2021.

A sentença recorrida afastou a prescrição quinquenal, reconhecendo que o Decreto Estadual no 766/2011 e, posteriormente, o Decreto no 808/2021 suspenderam a emissão e entrega das certidões de crédito, impedindo o curso do prazo prescricional, conforme art. 4o do Decreto Federal no 20.910/1932 e entendimento consolidado no Tema 01 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJMT.

Quanto ao mérito, o juízo singular reconheceu a ilegalidade do sobrestamento da emissão de certidões de crédito, por afronta ao art. 5o, inciso XXXIV, alínea "b", da Constituição Federal e à Lei Estadual no 8.672/2007, fundamentando-se em jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, de forma genérica, que: a) a pretensão das recorridas seria "ilegítima, ilícita e ilegal"; b) o Decreto Estadual no 808/2021 suspendeu a emissão de certidões até a implantação do SICC; c) as recorridas teriam incorrido em litigância de má-fé, por "alteração da verdade dos fatos" (art. 80, II, CPC).

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência total dos pedidos e condenação das recorridas em honorários advocatícios, custas processuais e multa por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, as recorridas sustentam que: a) não ocorreu prescrição, em face da suspensão administrativa do pagamento das certidões; b) o direito à certidão de crédito é líquido e certo, reconhecido judicial e administrativamente; c) o recurso do Estado é genérico e não impugna especificamente os fundamentos da sentença; d) a sentença está em conformidade com a jurisprudência consolidada do TJMT.

Por fim, requerem o não conhecimento do recurso ou, alternativamente, seu desprovimento, com condenação do Estado em honorários de sucumbência.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que estas não guardam pertinência com os fundamentos da sentença recorrida, configurando manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do contraditório, exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão proferida, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Não basta ao recorrente manifestar sua discordância de forma genérica ou conclusiva. É necessário que demonstre, de forma clara e objetiva, os equívocos da decisão atacada, enfrentando cada um dos fundamentos que a sustentam.

A sentença recorrida fundamentou-se em quatro pilares principais: a) no afastamento da prescrição quinquenal, com base no Tema 01 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJMT, que estabelece que, durante a suspensão do pagamento das certidões de crédito pelos Decretos Estaduais no 766/2011 e no 808/2021, o prazo prescricional não corre, nos termos do art. 4o do Decreto Federal no 20.910/1932; b) no reconhecimento da ilegalidade do Decreto Estadual no 808/2021, por violar o direito constitucional à obtenção de certidões (art. 5o, XXXIV, "b", CF/88) e a Lei Estadual no 8.672/2007; c) na aplicação de jurisprudência consolidada do TJMT, que reconhece o direito à expedição de certidões de crédito mesmo durante a suspensão administrativa e d) no reconhecimento de que não se trata de revisão de mérito administrativo, mas de efetivação de crédito previamente reconhecido e documentado.

Analisando as razões recursais do Estado de Mato Grosso, constata-se que o recorrente
não
impugnou especificamente
nenhum
dos fundamentos acima elencados.

O recurso limita-se a: a) alegações genéricas e conclusivas, afirmando que a pretensão seria "ilegítima, ilícita e ilegal", sem demonstrar concretamente o porquê; b) reiteração do argumento administrativo de que o Decreto no 808/2021 suspendeu a emissão de certidões, sem enfrentar o fundamento da sentença que reconheceu a ilegalidade desse decreto; e c) alegação de litigância de má-fé,
sem especificar qual fato teria sido alterado pelas recorridas
, tampouco demonstrar o dolo ou culpa grave necessários à sua configuração.

Dessa forma, o recorrente não enfrentou a tese da suspensão do prazo prescricional (Tema 01 da TRU/TJMT); a fundamentação sobre a ilegalidade do Decreto no 808/2021; a jurisprudência consolidada do TJMT citada na sentença; e o argumento de que o crédito já foi reconhecido judicial e administrativamente.

Por essa razão,
o recurso interposto sequer merece ser conhecido
, pois ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor:

Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (grifei).

No mesmo sentido, dispõe o art. 1.010 do CPC:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

De forma semelhante é o teor do art. 1.021 do CPC, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (grifei).

No mesmo sentido, a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 182/STJ), quanto à ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida, acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
(RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017).

Importante ressaltar que a Súmula 30, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que “
a ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
” (Aprovada em 05/06/2023).

Diante do exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, e mantenho integralmente a sentença recorrida nos termos em que foi proferida, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026